Tribunal: TCU
Processo: 003.174/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2230/2020-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento dos subitens 9.8, 9.9 e 9.10 do Acórdão 3054/2016-TCU-Plenário , da minha relatoria, exarado nos autos TC Processo 031.308/2011-2 , o qual tratou de acompanhamento, autuado nos termos do despacho proferido pelo Ministro Ubiratan Aguiar no TC Processo 012.536/2011-3 , relativo à execução do Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Paraná, com o objetivo de verificar a regularidade, a eficácia e a eficiência na gestão dos recursos descentralizados no âmbito do programa, por meio de convênios e outras formas de repasses firmados com municípios e instituições privadas sem fins lucrativos sediados no Estado do Paraná. Considerando que, por meio do subitem 9.8 daquele acórdão, foi determinado ao Ministério da Saúde que conclua a análise da prestação de contas do convênio 723.454/2009 e a instrução das tomadas de contas especiais relativas aos convênios 709.506/2009, 723.457/2009, 712.121/2009, 710.550/2009, 712.190/2009, 710.617/2009, 709.377/2009, 709.508/2009, 709.477/2009 e 712.167/2009; considerando que, por meio do subitem 9.9 daquele acórdão, foi dada ciência da deliberação à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus) para adoção das providências que entenderem cabíveis com vistas a verificar a regular execução dos recursos transferidos aos municípios paranaenses pela Portaria MS 3.685/2010, inclusive quanto à verificação da devolução dos valores não executados e ao cadastramento das aquisições realizadas no Banco de Preços da Saúde, conforme previsto nos arts. 4o e 6o da Portaria GB/MS 1.645/2010; considerando que, por meio do subitem 9.10 daquele acórdão, foi encaminhada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para as providências cabíveis, cópia das notas fiscais emitidas pela distribuidora de medicamentos Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda., sem indicação dos lotes dos medicamentos, o que contrariou a exigência prevista no art. 1o, inciso I, da Resolução Anvisa RDC 320/2002; considerando que a unidade técnica concluiu que as determinações dos subitens 9.8 e 9.10 do Acórdão 3054/2016-TCU-Plenário foram cumpridas; considerando que a unidade técnica concluiu que a ciência do subitem 9.9 do Acórdão 3054/2016-TCU-Plenário está em atendimento, mas que não há necessidade de se propor quaisquer medidas adicionais visto que o comando não fixou prazo para atendimento e a unidade jurisdicionada sinalizou que pretende dar curso à verificação de recursos transferidos no âmbito da política de medicamentos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento nos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014 e nos arts. 4o, inciso V, e 5o, inciso II, da Portaria - Segecex 27/2009, em: considerar cumpridos os subitens 9.8 e 9.10 do Acórdão 3054/2016-TCU-Plenário ; b) considerar em atendimento o subitem 9.9 do Acórdão 3054/2016-TCU-Plenário , sem necessidade de medida adicional; e c) apensar estes autos ao TC Processo 031.308/2011-2 . 1. Processo TC- Processo 003.174/2017-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidades: Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.